Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-73.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001253-73.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: VALCY SOUSA SOARES Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉPCIA DA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível do Município contra sentença que o condenou ao pagamento de parcelas devidas à servidora (estabilidade financeira), reconhecidas em Mandado de Segurança transitado em julgado. O Município alega prescrição quinquenal, inépcia da inicial e, no mérito, sustenta que já havia implementado o pagamento da vantagem a partir de maio de 2014, o que configuraria fato extintivo do direito da Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de parcelas devidas, após a interrupção pela impetração do Mandado de Segurança, foi atingida pela prescrição quinquenal; (ii) saber se o pedido na inicial era genérico, ensejando inépcia; e (iii) saber se o aumento salarial concedido pelo Município em maio de 2014 é prova suficiente do restabelecimento da vantagem de estabilidade financeira, caracterizando o pagamento do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impetração do Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir pela metade (dois anos e meio) a partir do trânsito em julgado da decisão concessiva. A ação de cobrança foi ajuizada dentro do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932. 5. Não há inépcia da inicial, pois o pedido é perfeitamente inteligível e delimitado pelo título judicial, sendo os valores detalhados nos cálculos anexados, o que permitiu ao Município exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. 6. O ônus de comprovar o fato extintivo do direito da Autora, qual seja, o efetivo restabelecimento da estabilidade financeira, competia ao Município (CPC, art. 373, II). 7. O Município não se desincumbiu do seu ônus, pois as fichas financeiras não apresentaram rubrica específica que comprovasse o pagamento da vantagem de estabilidade financeira. 8. A inércia do Município em refutar, na réplica, a alegação da servidora de que o aumento de 2014 decorreu de incorporação de gratificação e alteração de carga horária atrai a presunção de veracidade das alegações de fato não contestadas (CPC, art. 344). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001253-73.2022.8.05.0106, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIRA e como apelada VALCY SOUSA SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.